Tribunal: STF
Processo: HC 258687
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.014.325/RJ. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º e §2º, do Código Penal).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 15/06/2025, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Rua Cristiane n° 15, Vila Camarim, Queimados, o custodiado foi encontrado em sua residência com diversos aparelhos celulares sem qualquer nota fiscal, origem ou procedência, sendo que a maioria já se encontrava “resetado” e “desbloqueado”. Consta, ainda, que dentre os diversos aparelhos encontrados, foi encontrado um Iphone Max Pro Roxo fruto do crime de furto (RO 052-07060/2025), que foram identificados em sede policial outros registros de ocorrência de furtos e roubos de celulares (RO 055-03026/2025 e RO 055-03313/2025) com a indicação de que o rastreamento dos aparelhos subtraídos indicavam o endereço de residência do custodiado e que já existia uma investigação em andamento, no contexto da OPERAÇÃO RASTREIO, em desfavor do custodiado, pela pratica da receptação qualificada e por ser possivelmente integrante de uma quadrilha especializada em roubos e repasses de celulares, em que sua participação se daria na etapa de desbloquear e resetar os aparelhos subtraídos.



    [...]



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente. O crime em questão é grave, eis que envolve receptação qualificada, tendo o custodiado sido preso em virtude de realizar operações em celulares frutos de crime de roubo e furtos visando os desbloquear e resetar as configurações de fábrica, de forma a torná-los novamente comercializáveis no mercado de eletrônicos. Dessa forma, devem ser consideradas as suas consequências, sendo certo que o crime em questão aumenta e estimula a indústria de crimes, já que dá destinação ilegal aos produtos subtraídos, através da venda dessas mercadorias, o que não pode ser desconsiderado na avaliação da manutenção da prisão do custodiado. 



    Também não pode deixar de ser considerado por esse juízo que existem indícios de que o custodiado seja integrante de uma quadrilha especializada em roubos e repasses de celulares, com investigação em curso no contexto da OPERAÇÃO RASTREIO, o que fundamenta a gravidade em concreto da conduta. Desta forma, a conduta do indiciado mostrou-se gravosa, ensejando um ambiente preocupante à paz social desta comarca, restando demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do custodiado como medida de garantia da ordem pública e ordem econômica. 



    Destaque-se que o custodiado já ostenta anotações criminais, por inquéritos policiais pendentes nos quais se apura o seu envolvimento em crimes de receptação (art. 180, CP), conforme consta de sua folha de antecedentes, mas volta a ser preso em flagrante pela prática de novo crime. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente é o único responsável pelos cuidados do seu filho de apenas 1 ano idade, eis que a sua esposa e mãe dele são portadoras de transtornos psicológicos e apresentam surtos psicóticos (tentativas de suicídio)”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente